Tribunal: TJBA
Processo: 8075205-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075205-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - ME

Advogado(s)
:
BENEVALDO BRITTO RIBAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. RETENÇÕES TÉCNICAS. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. Compete à parte embargante comprovar que os documentos trabalhistas, fiscais e previdenciários exigidos contratualmente não foram apresentados pela parte embargada no tempo devido, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

3. A juntada dos documentos aos autos em momento posterior possui natureza meramente processual e não tem o condão de alterar a data da constituição da mora, que se opera a partir do vencimento da parcela.

4. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8075205-17.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
, e, Embargada
A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - ME
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA